Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735478-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, JUSSILEIDE DE JESUS BARBOSA, JUSTINA CIRIACA DA SILVA, JUSTINA DINIZ DUTRA, JUSTINA RODRIGUES DA LUZ, JUVENAL CONSTANTINO RIBEIRO, JUVENAL NERES DE SANTANA, JUVENAL PEREIRA PIMENTEL, JUVENAL PORTELA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora